Tribunal: TJPA
Processo: 0006454-72.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006454-72.2016.8.14.0065
APELANTE: BMC HYUNDAI S.A.

APELADO: ENRIC JUVENAL DA COSTA LAURIANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Outrossim, há relação de consumo quando a aquisição de produto é destinada para atividade empresarial. Aplicação da teoria finalista mitigada. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0006454-72.2016.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª VARA COMARCA DE XINGUARA

APELANTE
: BMC HYUNDAI S/A

APELADO
: ENRIC JUVENAL DA COSTA LAURIANO

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BMC HYUNDAI S/A
, em face da sentença (ID 2294337) que julgou procedente o pedido do autor condenando ao pagamento de danos materiais de R$ 92.400,00 – relativo ao aluguel de nova máquina durante o período da garantia – e de R$ 3.213,94 – relativo ao pagamento das peças de reposição durante o período da garantia – e também ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Na peça inaugural (ID 1564035), o autor narrou que, no dia 31 de março de 2015, adquiriu uma escavadeira hidráulica perante a requerida no valor de R$ 295.000,00. Continuou alegando que, no dia 10 de outubro de 2015, a escavadeira apresentou defeito de fábrica, tendo o autor, logo no dia seguinte, entrado em contato com a ré para informar o vício do produto.

Ainda na inicial, a requerida informou que enviaria um técnico para sanar o defeito, haja vista o produto ainda estar na garantia. Contudo, em meio a várias tentativas frustradas de contato com a empresa para que devolvesse o produto devidamente consertado, somente após dois meses conseguiu a devolução do bem reparado.

Em adição, o requerente aduziu que já possuía um contrato de prestação de serviço de empreitada integral com outra empresa e, para deixar de cumprir esta obrigação, alugou outra escavadeira pelo valor de R$ 92.400,00. Aliada a despesa deste aluguel, o demandante custeou a reposição das peças danificadas de fábrica, embora estivesse na garantia.

Na sentença, o magistrado entendeu que o contexto fático se tratava de uma relação de consumo, vindo a reboque a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva característicos deste microssistema. Assim, considerando que a requerida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, condenou a ré ao pagamento de danos materiais – pelo aluguel de outra escavadeira e pelas peças de reposição - e morais.

Nas razões da apelação (ID 2294339), a empresa recorrente manifestou sua irresignação em face da sentença a quo alegando que nesta situação fática não existe relação de consumo, pois a relação jurídica girou em torno da aquisição de equipamento pesado destinado ao incremento de atividade empresarial do apelado.

Avançando em suas razões, a apelante informa que atualmente a máquina se encontra em perfeito estado de funcionamento devido a sua assistência prestada, consequentemente inexiste a prática de ato ilícito que tenha provocado dano. Acrescentando ainda, diante da ausência de dano, a decisão de piso merece ser reformada também quanto à aplicação de danos morais, até porque não ficou comprovada que sua credibilidade no mercado em que atua tenha sofrido prejuízos.

Em contrarrazões (ID 1564051), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação que busca a reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vício do produto – máquinas escavadeiras – que ainda estavam na garantia.

Sem razão o apelante.

Primeiramente, em casos como este, aplica-se a teoria finalista mitigada, a qual amplia o conceito de consumidor, incluindo qualquer agente – seja pessoa física seja pessoa jurídica - que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Para esta teoria basta a situação de vulnerabilidade, ainda que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço.

Nesses casos o agente é enquadrado no conceito de consumidor intermediário, que é aquele que adquire o produto para uso da sua atividade empresarial, porém é reconhecida a situação de vulnerabilidade diante do fornecedor por não dispor de conhecimento específico quanto ao bem ou ao serviço.

Diante disso, a jurisprudência do STJ reconhece, excepcionalmente, a aplicação do CDC nas relações entre fornecedores e aqueles que utilizam os bens ou serviços para as suas atividades econômicas, desde que apresente vulnerabilidade frente ao consumidor.

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de quea determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feitamediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritivado art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente odestinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoafísica ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumointermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna paraas cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e,portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, sópode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço,excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito deconsumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluídopara uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoasjurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismoaprofundado, consistente em se admitir que, em determinadashipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviçopode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frenteao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui oprincípio-motor da política nacional das relações de consumo,premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitimatoda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de trêsmodalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimentoespecífico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seusreflexos na relação de consumo) e fática (situações em que ainsuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica doconsumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor).Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidadeinformacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviçocapazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies devulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas devulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação deconsumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses devulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência,a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode,conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora daaplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoriafinalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradoraà condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização pordanos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas,tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada aimpossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. Acontratação do serviço de telefonia não caracteriza relação deconsumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeiaprodutiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio.Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar aempresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço detelefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nostermos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta atítulo de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 etendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto àexistência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado naslinhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízossuportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

No caso em tela, o apelado não possui conhecimento específico para a fabricação da escavadeira adquirida por ele, ou seja, notadamente o recorrido apenas utiliza o produto, que não significa ter o domínio sobre a engenharia mecânica empregada na máquina. Diante disto, é evidente que o recorrido é, ainda que não seja destinatário final, é considerado consumidor por equiparação em vista da vulnerabilidade.

Desta forma, esta relação jurídica assumindo sua natureza consumerista, impõe a adoção das características mais marcantes, quais sejam, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva. Nessa toada, o recorrido apresentou a verossimilhança de suas alegações juntando aos autos documentos como histórico do pedido de reparação (ID 1564035 – pág. 34 e ID 1564036 – pág. 1/3), nota fiscal do serviço comprovando que o produto ainda estava sob garantia (ID 1564036 – pág. 4/5), o contrato de empreitada com outra empresa (ID 1564035 – pág. 22), comprovante de pagamento das peças para reposição (ID 1564036 – pág. 7/10), bem como o contrato e recibo do aluguel de outra escavadeira para que pudesse prestar serviços (ID1564035 – pág. 31/33) – o qual deveria ter sido com a máquina adquirida.

Em progressão, por se tratar de uma relação de consumo caberia ao apelante comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, aparelhando sua resposta com documentos que elucidassem a versão alegada. Portanto, não ficou demonstrado que a situação fática trazida pelo autor/recorrente não ocorrera, pelo contrário, há demasiado elementos que servem ao convencimento da existência dos danos.

Diversamente das exposições do recorrente, não é porque atualmente o equipamento está em condições de uso que modificou o fato do pagamento pelo apelado para reposição de peças, para aluguel de outra escavadeira com a finalidade de cumprir sua obrigação de prestação de serviços com outra empresa - sua cliente -, isto é, o dano e o prejuízo já foram suportados indevidamente. Dessa maneira, mantenho as condenações ao pagamento de danos materiais relativos ao aluguel de outra escavadeira e à reposição de peças para o funcionamento do produto.

No tocante aos danos morais, afasto a tese apresentada pelo apelante de que aplicação dos danos morais sejam considerados sob a ótica da pessoa jurídica. Isso porque, a aquisição da escavadeira foi realizada em nome de Enric Juvenal da Costa Lauriano, CPF nº 639.403.102-04 (ID 1564035 – pág. 20), ora apelado, sendo assim, trata-se de danos morais sofridos pela pessoa física. Nesse sentido, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar. Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

Assim, mantenho a condenação em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 20.000,00 fixado pelo juízo não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00.

Portanto, mantenho a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da fixação da indenização, nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ressaltando que foram nestes mesmo termos que a sentença a quo fixou o marco inicial da atualização dos valores, portanto, não cabe reforma também.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021